Tribunal: TJMT
Processo: 0001807-97.2015.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001807-97.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER registrado(a) civilmente como SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (APELANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), S. J. INDUSTRIA MECANICA LTDA - ME - CNPJ: 15.074.974/0001-97 (APELADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LORENA MARIA PEREIRA GAIVA - CPF: 015.431.141-30 (ADVOGADO), JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - CPF: 032.192.491-67 (ADVOGADO), ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.816.714/0001-23 (APELADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE MELLO - CPF: 028.569.381-67 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA CAROLINA PICAO DE OLIVEIRA SIMOES - CPF: 453.612.268-07 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 062.309.391-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito empresarial e processual civil. Apelação cível. Ação de anulação de título de crédito c/c cancelamento de protesto e de registros de restrições de crédito. Duplicatas mercantis aceitas. Circulação e abstração do título. Inoponibilidade de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé. Protesto e restrições mantidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Espólio de Sergio Evaristo Varnier contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de título de crédito c/c cancelamento de protesto e de registros de restrições de crédito, bem como procedente a reconvenção para condená-lo ao pagamento de R$ 90.000,00.

II. Questão em discussão

2. A validade das duplicatas emitidas e protestadas pelas apeladas.

3. A possibilidade de oposição de exceções pessoais à endossatária do título de crédito.

4. A existência de dano moral decorrente da negativação do nome do apelante.

III. Razões de decidir

5. As duplicatas foram aceitas pelo apelante e circuladas mediante endosso, adquirindo autonomia e abstração, o que impede a oposição de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé (STJ, EREsp 1.439.749/RS).

6. A jurisprudência do STJ reforça a impossibilidade de discutir a causa subjacente da obrigação após a aceitação das duplicatas e a sua transferência por endosso.

7. O protesto dos títulos foi realizado dentro da legalidade, não havendo irregularidade que justifique a anulação pretendida.

8. Inexistência de dano moral, pois a negativação decorreu do inadimplemento e do exercício regular do direito de crédito pelas apeladas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A duplicata mercantil, após aceita e circulada, adquire abstração e autonomia, impedindo a oposição de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé. 2. O protesto de duplicata regularmente aceita e circulada não configura ato ilícito ensejador de indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/68, art. 15, I e II; CC, art. 916; CPC, art. 85, § 11.J

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.439.749/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.11.2018
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se

de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER
contra
a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da ação “
Anulação de Título de Crédito c/c Cancelamento de Protesto e de Registro de Restrições de Crédito”
(Número Único 0001807-97.2015.8.11.0050, cód. 74488
), ajuizada pela apelante contra S. J. INDUSTRIA MECANICA LTDA e ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA, julgou improcedente iniciais, por entender que “
as provas coligidas ao feito demonstraram que houve a execução de serviços pela requerida S. J. INDUSTRIA MECÂNICA LTDA – ME somente não tendo concluído em razão da falta de pagamentos pelo próprio autor,
e

também por considerar “
que as duplicatas emitidas obedeceram regularmente a legislação vigente”
, assim “
não há que se falar em nulidade da cobrança e dos protestos, tampouco em
obrigação
de indenizar face o exercício regular do direito dos requeridos”;
a sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizada da causa; a sentença ainda julgou procedente o pedido formulado pela ré na reconvenção, para condenar o “
Requerente/Reconvindo ao pagamento no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), montante sobre o qual deverão incidir juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da obrigação
,
além de condenar o requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil”
(cf. Id. no 247033198 e 247033223).

O apelante argui preliminarmente a nulidade do negócio jurídico, afirmando que a cessão de crédito realizada entre as apeladas apresenta indícios de simulação, pois o crédito foi cedido sem que houvesse início da fabricação do gerador.

Defende a invalidade do testemunho considerado na sentença, já que a norma processual estabelece a prevalência da prova documental sobre a testemunhal quando há comprovação objetiva dos fatos.

Afirma que “
a ausência de impugnação torna autêntico os documentos juntados pelo Autor, bem como, acarretam a presunção de veracidade da tese arguida na inicial, tornando esse fato incontroverso”.

Expõe a impossibilidade de recusa da duplicata, alegando que

“
a transferência dos créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora
”.

Aduz que os elementos da responsabilidade civil estão presentes à falta de causa subjacente à negativação de seu CNPJ perante as entidades de proteção ao crédito.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja acolhida a preliminar de nulidade do negócio jurídico simulado; No mérito requer procedência da presente ação, para “
determinar a nulidade dos títulos de créditos com a devida condenação das Apeladas à devolução da importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) referente a primeira parcela do contrato, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais”
e

condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais (Cf. Id. no 247033225).

Em suas contrarrazões os apelados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 247033229 e 247033230).

É o relatório.

Cuiabá, data registada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A preliminar de nulidade de negócio simulado confunde-se com o próprio mérito da ação e com este será julgado.

O autor/apelante ajuizou a presente ação de anulação de anulação de título de crédito c/c cancelamento de protesto e de registros de restrições de crédito c/c devolução de parcelas pagas c/c indenização por danos morais em face de SJ INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA – ME e ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Em síntese, alega que celebrou contrato verbal com a Apelada SJ Indústria Mecânica LTDA ME para a fabricação de um gerador de 1 mega de baixa rotação, no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), a ser pago em quatro parcelas de R$30.000,00 (trinta mil reais) cada.

Sustenta que, após a formalização do contrato verbal, a apelada SJ Indústria Mecânica cedeu o crédito para a apelada ZN Fomento Mercantil, que emitiu duplicatas e solicitou o aceite do apelante, o qual foi concedido em 06/06/2013, sem possibilidade de recusa naquele momento, dado que ainda não havia ocorrido o inadimplemento contratual.

Alega que a primeira parcela de R$30.000,00 foi paga diretamente à Apelada ZN Fomento Mercantil em 02/07/2013. Contudo, após o aceite das duplicatas, verificou-se que o gerador não foi fabricado, motivo pelo qual solicitou a prorrogação do título em 29/07/2013, sem que houvesse resposta da Apelada.

Diz que, mesmo ciente do inadimplemento contratual, a apelada ZN Fomento Mercantil protestou as duplicatas em 30/08/2013 e 02/09/2013, o que ensejou a propositura da presente ação.

Após regular tramite processual, a MMa juíza julgou improcedente os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Versam os autos a respeito do pedido de anulação de título de crédito c/c cancelamento de protestos e de restrições de crédito c/c devolução.

O objeto do litígio se deu em razão do protesto de 2 duplicatas no valor de R$ 30.000,00 cada. Em sede de narrativa inicial a parte autora alegou não ser credora tampouco ter sido devidamente notificada/cientificada da restrição.

Pois bem, da análise acurada do contexto dos autos é possível concluir que restou incontroversa a relação comercial entre o falecido Sergio Varnier e a empresa S. J. Indústria Mecânica Ltda – ME, bem como a contração da segunda para a construção de um gerador.

Mister ainda observar que ao contrário do que constou na inicial, o Sr. Sérgio tinha pleno conhecimento das restrições/protestos das duplicatas, tanto que nos e-mails enviado pela Sra. Patrícia, responsável financeiro pelas transações do autor, esta solicitou à requerida a prorrogação dos títulos protestados e a liberação no Serasa (ID 87111911).

Outro ponto que merece destacar é o fato de que o Sr. Sério a época manifestou sua aquiescência em relação ao endosso das duplicatas à requerida ZN Fomento, conforme ID 40153027 pág. 90, 92 e 94.

A nota fiscal apresentada no ID 40153027 comprova ainda o negócio jurídico firmado entre a parte autora e a requerida S. J. INDÚSTRIA MECÂNIA LTDA ME.

O relatório técnico apresentado no ID 40153021 atesta que as peças adquiridas pela parte autora para realização dos serviços foram devidamente entregues ao espólio, em razão dos serviços não terem sido executados, o que é corroborado com a declaração constante no ID 40153021 págs. 63/64.

Contudo, a testemunha Wilson Cunha de Oliveira, parceiro do projeto com o autor, foi claro ao mencionar em juízo que ao que tomou conhecimento é que os serviços não estavam sendo realizados em razão da falta de pagamento dos valores pelo Sr. Sérgio.

A referida testemunha ainda confirmou que foram realizados alguns serviços pela requerida S. J, afirmando inclusive
“(...) eu só sei que tinha bastante coisa pronta
“(...)
sic.

A testemunha ainda afirmou que por várias vezes foi ver como estavam os serviços, contudo, estes estavam parados em razão da falta de pagamento para o Sr. Claudio (requerida S. J) dar continuidade aos serviços.

Neste sentido, analisando as provas coligidas ao feito, é possível concluir que houve a contratação dos serviços da requerida S. J Indústria Mecânica Ltda – ME pelo autor; o autor ciente e de acordo com o endosso das duplicatas junto a requerida ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP pagou a primeira parcela diretamente para a segunda requerida (ID 40153021 pág. 41), contudo, não pagou as demais parcelas.

É cediço que a duplicata é um título causal no momento da sua emissão. No entanto, ela conserva essa característica apenas até a emissão do aceite, expresso ou ficto, quando adquire feição e qualidades próprias dos demais títulos de crédito, tanto que se admite a sua circulação, por cessão ou endosso.

Isso porque o aceite confere ao adquirente da duplicata uma segurança jurídica de que o negócio que justificou a emissão do título foi cumprido. A certeza é transmitida pelo próprio devedor (sacado), que, podendo recusar, aceitou o título.

Assim, depois do aceite, a duplicata perde o caráter causal, ou seja, desvincula-se do negócio jurídico que lhe deu causa.

Além disso, com a circulação (que ocorre com o endosso do título para terceiros), a duplicata passa a ter duas outras características muito relevantes para o direito cambiário: autonomia e abstração.

a) Autonomia: o possuidor de boa-fé (possuidor do título de crédito), ao cobrar esse título, está exigindo um direito próprio (direito seu), que não pode ser atrapalhado por conta de relações jurídicas anteriores entre o devedor e antigos possuidores do título. Assim, o possuidor de boa-fé do título de crédito não tem nada a ver com o fato de o título ter vícios ou defeitos anteriores. Se ele é o atual possuidor e está de boa-fé, tem direito ao crédito.

b) Abstração: significa que os títulos de crédito, quando circulam, ficam desvinculados da relação que lhe deu origem.

Esses dois princípios acima elencados têm por objetivo conferir segurança jurídica ao tráfego comercial e à circulação do crédito.

Sobre o tema, foi o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

A duplicata mercantil, apesar de causal no momento da emissão,
com o aceite e a circulação adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé
,
como a ausência ou a interrupção da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias. (STJ. 2a Seção. EREsp 1.439.749-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/11/2018 (Info 640). Original sem grifos.

Essa é também a opinião da doutrina majoritária:

“Assim, aceitando a duplicata, o sacado não mais poderá discutir a causa debendi porque o título liberta-se de sua causa originária em razão de ter reconhecido a sua exatidão e ter assumido a obrigação de pagá-lo no vencimento, tornando líquida a obrigação cambiária, ainda mais porque o sacado poderia ter recusado o aceite no prazo do art. 7o e pelas razões do art. 8o, e não o fez” (ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio da. Títulos de Crédito. 2a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 690).

“A duplicata, título causal, pois nascido sempre de uma compra e venda a prazo, com a assinatura do comprador desprende-se da causa que lhe deu origem já que o comprador não apenas reconheceu a exatidão da mesma como a obrigação de pagá-la na época do vencimento. A obrigação torna-se desse modo líquida, o que dá maior segurança de recebimento não apenas ao sacador-vendedor como a qualquer outra pessoa a quem o título seja transferido.” (MARTINS, Fran. Títulos de Crédito. Vol. II. 11a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 165).

Neste sentido, não há em se falar em exigir da requerida S. J. INDUSTRIA MECANICA LTDA – ME obrigação que não foi concluída em razão de culpa exclusiva do autor, que não concluiu com os pagamentos ajustados.

De igual forma, não há em se falar em nulidade dos títulos que deram ensejo a cobrança e restrições uma vez que estes foram emitidos atendidas a todas as formalidades legais, sendo os protestos realizados em razão da comprovada inadimplência.

No direito brasileiro, existe a prerrogativa segundo a qual, caso uma parte não cumpra as obrigações definidas no contrato, a outra parte também não precisa cumprir as suas, chamando-se este princípio de exceção de contrato não cumprido, conforme previsão do artigo 476 do Código Civil.

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Além disso, não se olvida que o caso em tela o objeto do litígio refere-se a duplicatas, títulos cambiais que atenderam a todos os requisitos legais para a sua emissão e endosso, sendo certo que em casos tais não se admite a aplicação das exceções pessoais em relação ao portador do título que de boa-fé o recebeu.

É o que está previsto no artigo 916 do Código Civil, vejamos:

Art. 916. As exceções, fundadas em relação do devedor com os portadores precedentes, somente poderão ser por ele opostas ao portador, se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé.

(...)

Neste sentido, considerando que as provas coligidas ao feito demonstraram que houve a execução de serviços pela requerida S. J. INDUSTRIA MECÂNICA LTDA – ME somente não tendo concluído em razão da falta de pagamentos pelo próprio autor, e considerando que as duplicatas emitidas obedeceram regularmente a legislação vigente, não há que se falar em nulidade da cobrança e dos protestos, tampouco em obrigação de indenizar face o exercício regular do direito dos requeridos.

III – DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial proposto pelo ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER em face de S. J. INDÚSTRIA MECANICA LTDA – ME e ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP e por consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

O cerne da controvérsia, reside na alegação do apelante de inexistência de relação negocial que embasasse a duplicata protestada.

O artigo 15, incisos I e II, da Lei no 5.474/68, diz que a duplicata é título causal, e que, com o aceite (reconhecimento expresso do comprador ou tomador de serviço acerca da prática do ato que possibilita sua emissão), ou pelo protesto acompanhado da comprovação da entrega e recebimento da mercadoria ou da prestação do serviço, sem recusa regular, passa a ter existência cambial, abstrata. Assim, ocorrendo o aceite, desaparece a característica de causalidade da duplicata, passando o título a ostentar autonomia suficiente para obrigar o sacado ao pagamento da quantia devida, independentemente do negócio jurídico que lhe tenha dado causa.

Nesse sentido:

EMENTA: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA ACEITA. CAUSA DEBENDI. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DADO EM HIPOTECA PARA GARANTIR DÍVIDA DE TERCEIRO. NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, INCISO V, DA LEI N. 8.009/90. 1. A discussão acerca da causa debendi subjacente à emissão de duplicata mercantil encontra óbice na Súmula 7/STJ. Ademais, a jurisprudência da Casa vem afirmando, de forma reiterada, que, havendo aceite, de regra, o aceitante se vincula à duplicata, afastada a possibilidade de investigação quanto ao negócio causal. 2. (...) 3. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ – Quarta Turma – REsp 997.261/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 15/03/2012 – DJe do dia 26/04/2012).

Diante da duplicata levada a protesto, surgiu em favor da ré/apelada a presunção de que existia o crédito representado naquele título, sendo certo que caberia a devedora/apelante o ônus de desconstituir tal circunstância, ônus do qual não se desincumbiu.

Conquanto insista a apelante pela inexigibilidade das duplicatas, dizendo que a culpa é exclusiva da apelada que não entregou e instalou o gerador, revisão atenta ao conjunto probatório recursal, razão não acompanha a apelante.

No caso, os autos revelam que as duplicatas foram aceitas pelo autor/sacado, conforme se depreende dos documentos de Id. no 40153027 - pág. 90, 92 e 94. Além disso, as notas fiscais de Id no 40153027 – Pág .39, preenchem os requisitos da alínea “b”, do artigo supracitado, pois satisfatória a comprovação da entrega da mercadoria, embora este fato (recebimento) tenha sido veementemente combatido pelo apelante/executado que se limitou à simples alegação. Aliás, durante a audiência de instrução, a própria testemunha arrolada pela parte autora, confirma que os serviços não foram finalizados em razão da falta de pagamento para a empresa requerida, o que impediu a continuidade da instalação do gerador.

Daí porque a conclusão do juiz sentenciante foi escorreita, ao declarar a legitimidade da emissão das duplicatas vinculada ao negócio jurídico subjacente e o respectivo protesto por ausência de pagamento, na medida em que houve a aceitação tácita da qualidade e quantidade do concreto, conforme se depreende das duplicatas protestadas.

Ademais, a jurisprudência do STJ entende que, na hipótese de a duplicata ter sido previamente aceita pelo sacado e endossada à faturizadora, em virtude da circulação e abstração do título, não se afigura possível a oposição de exceções pessoais. Vejamos:

"CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. DUPLICATAS PREVIAMENTE ACEITAS. ENDOSSO À FATURIZADORA. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO APÓS O ACEITE. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. NÃO CABIMENTO. 1. A duplicata mercantil, apesar de causal no momento da emissão, com o aceite e a circulação adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, como a ausência ou a interrupção da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias. 2. Hipótese em que a transmissão das duplicatas à empresa de factoring operou-se por endosso, sem questionamento a respeito da boa-fé da endossatária, portadora do título de crédito, ou a respeito do aceite aposto pelo devedor. 3. Aplicação das normas próprias do direito cambiário, relativas ao endosso, ao aceite e à circulação dos títulos, que são estranhas à disciplina da cessão civil de crédito. 4. Embargos de divergência acolhidos para conhecer e prover o recurso especial. (STJ, EREsp 1439749/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Dessa forma, no caso em apreço, como bem assentado pelo MM. Juízo" a quo ", não se admite a oposição de exceções pessoais da empresa emitente do título em face da endossatária, diante da abstração e autonomia do título.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025